Tribunal: TJDFT
Processo: 0752813-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INCOMPATIBILIDADE CONHECIDA PELO JUÍZO. RECONVERSÃO AFASTADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE.

I – Na forma dos §§ 4o e 5o do art. 44 do CP, a pena restritiva de direitos é reconvertida em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da medida ou quando, sobrevindo condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, o Juiz da execução entender pela incompatibilidade do cumprimento da restrição imposta anteriormente.

II – Segundo o entendimento do STJ, as penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e perda de bens são passíveis de cumprimento simultâneo com penas privativas de liberdade, mesmo que em regime inicial fechado.

III – Não é razoável decisão do Juízo da Execução que, ciente de nova condenação do réu, estabelece modalidade de pena restritiva de direito que sabe ser incompatível com o regime em que se encontrava o apenado, tão somente para justificar a reconversão da medida restritiva em pena privativa de liberdade.

IV – Havendo compatibilidade entre a execução de pena restritiva de direitos e de pena privativa de liberdade, ainda que em regime inicial fechado, assiste ao condenado o direito ao cumprimento simultâneo das reprimendas.

V – Embora seja compatível o cumprimento de pena restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária com pena privativa de liberdade, o descumprimento da pena restritiva de direitos pode ensejar sua reconversão em pena privativa de liberdade, na forma do art. 44, § 4o, do CP.

VI – Recurso conhecido e provido.